Tribunal: TJSP
Processo: 2195356-74.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência em face de decisão monocrática que entendeu que qualquer dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém sendo necessária a regularização do espólio oportunamente - Descabimento – Eventuais quantias que se reconhecer devidas ao de cujus serão direcionadas para o juízo do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência em face de decisão monocrática que entendeu que qualquer dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém sendo necessária a regularização do espólio oportunamente - Descabimento – Eventuais quantias que se reconhecer devidas ao de cujus serão direcionadas para o juízo do inventário.

Recurso desprovido.